Tribunal: TJSP
Processo: 2078734-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução para a entrega de coisa incerta. Contratos de compra e venda de soja em grãos. Tutela cautelar incidental de arresto dos créditos relacionados aos contratos. Indeferimento. Irresignação parcialmente procedente. Cenário dos autos mostrando o insucesso ou o provável insucesso da medida cautelar de sequestro antes deferida. Desnecessidade de aguardar o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução para a entrega de coisa incerta. Contratos de compra e venda de soja em grãos. Tutela cautelar incidental de arresto dos créditos relacionados aos contratos. Indeferimento. Irresignação parcialmente procedente. Cenário dos autos mostrando o insucesso ou o provável insucesso da medida cautelar de sequestro antes deferida. Desnecessidade de aguardar o esgotamento da tentativa de sequestro para apreciação e deferimento do ora pretendido arresto, como medida preparatória da provável conversão da execução ou de parte dela em pedido de perdas e danos. Inviável, porém, endereçar a medida frente a terceiros, que não integram a relação processual.

Deram parcial provimento ao agravo.